Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-81.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004456-81.2020.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli em virtude da decisão unipessoal em que indeferi o pedido de justiça gratuita para o processamento do Apelo.
A Embargante alega que o decisum é omisso, pois não observou o comando legal previsto no art. 99, §2°, do CPC, na medida em que decidiu, prematuramente, o indeferimento da benesse. Ou seja, afirma que não teve a chance de comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade.
Lado outro, afirma que a hipossuficiência da Embargante está caracterizada na incapacidade momentânea de arcar com o preparo recursal, em especial pelo indeferimento do pedido de recuperação judicial e pelo fato de ser demandada em inúmeras ações de cobrança e de execução, cujas dívidas superam a quantia de R$ 210.469.469,80 (duzentos e dez milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).
Frisa que todos os ativos financeiros da pessoa jurídica e de seus sócios estão bloqueados, impossibilitando o recolhimento do preparo recursal.
Com isso, requer o provimento dos Aclaratórios para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.
Dispensada a contraminuta.
Eis o relatório.
Decido.
A decisão objeto da embargabilidade assim está redigida (ID. 114804467):
[...] É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme arestos que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita. 4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1812391 CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original)
Destaco que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Do mesmo modo, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.
Na hipótese, apenas pelos documentos juntados aos autos, entendo que os Recorrentes não se enquadram no perfil de hipossuficiente.
Inobstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.
Ademais, não há como deduzir que a sociedade empresarial apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque a empresa se encontra em situação ativa. Seu patrimônio não foi informado, vez que não juntou as últimas declarações de renda de forma completa.
Assim, em que pese as dívidas pendentes, não é possível afirmar que a Apelante não possua rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais.
Aliás, a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a Recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega.
Se assim fosse, o benefício ficaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Além disto, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que determinada sociedade empresária pode não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa, não havendo evidências de que o pagamento de despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.
Da mesma forma, constata-se que os Apelantes Thassia Christina Duarte de Oliveira e outros não fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, visto que além de possuírem vasto patrimônio constituído por quotas de empresas, veículos e imóveis, não se pode desconsiderar o fato de que estarem sendo patrocinadas por advogado particular.
Importante destacar que a despeito de as Apelantes terem comprovado a inatividade de algumas de suas empresas, por meio das certidões constantes no ID 107326981 e seguintes, consoante entendimento do STJ, tais documentos, por si só, não são suficientes a comprovar a ausência de recursos para pagamento dos encargos processuais.
Aliás, isso se deve ao fato de que embora a sociedade empresária possa não apresentar receita – por não efetuar, por algum tempo, quaisquer atividades operacionais, patrimonial ou financeira – ainda assim, possui patrimônio ativo em caixa.
Na hipótese, não constam dos autos nenhuma informação sobre a existência, ou não, de bens ativos e ou financeiros das empresas das Recorrentes.
Assim, levando em consideração os elementos trazidos aos autos, não entrevejo a impossibilidade financeira de os Apelantes arcarem com o pagamento do preparo recursal.
Além do mais, cumpre ressaltar que este Tribunal tem reiteradamente decidido pela não concessão do benefício aos Apelantes, conforme se vê dos recursos: RAI 1019248-20.2021.8.11.0000, RAC 1006607-20.2020.8.11.0037, RAI 1014022-34.2021.8.11.0000, etc.
Vale dizer, no entanto, que o legislador considerou a possibilidade de o juiz conceder o parcelamento das custas processuais – aí incluído o preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
Ademais, a CNGC em seu art. 233, § 1.o, inciso I, dispõe que “o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”.
Nota-se, pela própria literalidade do dispositivo transcrito, que a concessão do parcelamento impõe a constatação do preenchimento de pressuposto, que consiste na impossibilidade de arcar com as custas do recolher o preparo em parcela única.
Por esses fundamentos, considerando a prova documental apresentada, INDEFIRO OS 02 (DOIS) PEDIDOS DE JUSTIÇA GRATUITA, contudo, oportunizo às partes o recolhimento do preparo recursal em 6 (seis) parcelas.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra ato unipessoal.
Como é cediço, o artigo 1.022 do atual Diploma Processual Civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nessa toada, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
No caso concreto, ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante pugnou pela assistência judiciária gratuita e, tendo em vista a ausência de documentos para a análise do pleito, foi concedido o prazo de cinco dias para o encarte da cópia da declaração de imposto de renda referente aos anos 2019, 2020 e 2021, balancete contábil referente ao período de Maio/2021 a Setembro/2021, extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses de todas as contas que possuem, sob pena de indeferimento do pedido (ID. 110290472).
Nesse ponto, registro que não prospera a alegação da Recorrente no sentido de que não foi observado o comando legal previsto no art. 99, §2° do CPC, pois lhe oportunizado comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade.
A empresa Embargante, por sua vez, trouxe aos autos apenas a “Relação de Receita mês a Mês” em que não consta qualquer valor de mercadoria e serviço no período de janeiro/2021 até setembro/2021. Além disso, juntou uma lista contendo o número de ações propostas contra si, além de decisões proferidas em alguns desses processos e o extrato emitido pelo SPC Brasil em que contém registros de inadimplência, mais 02 (dois) extratos bancários, entre outros documentos relacionados ao sócio proprietário, Sr. Alex Pereira.
Conforme consignado na decisão combatida, todos esses documentos foram devidamente analisados por esta Relatora para aferir a possibilidade, ou não, de ser acolhido o pedido de justiça gratuita postulado pela Autora/Embargante.
E o decisum unipessoal aponta, de modo detalhado, as razões pelas quais a benesse foi indeferida, não havendo que falar em vício de omissão.
Estes Embargos de Declaração, com efeito, não foram opostos com a pretensão integrativa, e sim reformadora, o que não se pode tolerar.
Convém ressaltar, para concluir, que os Aclaratórios têm natureza particular, e seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão combatida qualquer vício de omissão, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2.02.
Des.a Clarice Claudino da Silva.
Relatora